Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740803-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNICE DE SOUZA SCHMITZ EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EUNICE DE SOUZA SCHMITZ em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 61620661, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante em sede de demanda movida por ela em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Nas razões recursais (ID 61979668), a embargante alega que “a ré vem reiteradamente alterando a verdade dos fatos, formulando defesas com tópicos que são destituídos de fundamento, não procedendo com lealdade e boa-fé, condutas que configuram flagrante má-fé processual” (ID 61979668 - Pág. 1). Afirma que há 4 (quatro) anos seu patrono tenta resolver a lide de forma extrajudicial com a ré, a fim de não sobrecarregar o Judiciário e resolver de forma célere, contudo, a embargada recusa as tentativas extrajudiciais, permanecendo com as cobranças que induzem os consumidores a erro. Informa que juntou aos autos e-mails e notificações extrajudiciais enviadas à ré, os quais comprovam que desde o ano de 2021 o patrono da apelante tenta resolver a lide de forma extrajudicial, contudo, sem êxito. Discorre sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e afirma que não pode ter negado o seu acesso à tutela do Estado. Na sequência, reitera as teses sustentadas nos embargos de declaração de ID 59864084, discorrendo sobre o que entende subsidiar o direito por si invocado. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que, sejam acolhidos e julgada a apelação. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a pretensão declaratória não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido na decisão de ID 61620661. De início, esclareça-se que as omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, “Diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, determinei a intimação da apelante para juntar aos autos, no prazo de 10 (dias), procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome do autor, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 58204624). A apelante limitou-se a juntar aos autos o documento de ID 58785768, que não comprova a autenticidade dos poderes atribuídos ao causídico. Com a devida, há indícios nos autos de suposta utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, com suspeita da utilização indevida do direito de ação, uma vez que estão aportando em Brasília centenas de ações patrocinadas pelos doutos advogados com idêntica finalidade e envolvendo o mesmo assunto: inclusão do nome da pessoa no "Serasa Limpa Nome" de dívida prescrita, redução do score etc.” (ID 61620661 – Pág. 1). Ressaltou-se que, “no caso, o descumprimento da determinação judicial reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela, ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que a autora reside no Estado de Santa Cantarina, enquanto que o advogado que a representa tem escritório no Estado de São Paulo, unidade da Federação diversa e distante do domicílio da requerente” (ID 61620661 – Pág. 3). Observa-se, pois, que restaram explicitamente fundamentadas as razões pelas quais esta Relatora entendeu pelo não provimento dos embargos de declaração, sendo certo que, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não houve violação ao princípio do acesso à Justiça, de forma que tal argumento não pode servir para perpetrar as atuações predatórias, as quais devem ser combatidas. Com efeito, nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Logo, é dever do juiz coibir a litigância predatória, tendo em vista que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade das decisões Assim, observa-se que as razões de convencimento desta Relatora foram declinadas expressamente na fundamentação do decisum, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Frise-se que o simples fato de a recorrente discordar da conclusão a que chegou o magistrado não significa que exista vício na decisão, mas, tão somente, traduz o inconformismo da parte com o pronunciamento judicial que não lhe foi favorável. De fato, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que a embargante almeja, em verdade, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora